Tribunal: TJDFT
Processo: 0706201-86.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706201-86.2023.8.07.0002 RECORRENTE: NELSON PAULA DE MACEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR CREDIBILIDADE. DECLARAÇÕES CONVERGENTES E HARMÔNICAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO QUINQUENAL INAPLICÁVEL. TEMA 150 STF. REPARAÇÃO MINIMA. MANUTENÇÃO. 1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com o prestado na fase investigativa e com a declaração das testemunhas. 3. O crime descrito no art. 24-A da Lei 11.340/06 exige, objetivamente, apenas o descumprimento de determinação judicial para a sua consumação, sendo irrelevante perquirir, para esse fim, a existência de consentimento da vítima. 4. Consoante o Tema 150 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, não se aplica o prazo quinquenal do art. 64, inciso I, do Código Penal, ao reconhecimento dos maus antecedentes. 5. Embora seja possível considerar, na primeira fase da dosimetria da pena, como maus antecedentes, as condenações pretéritas alcançadas pelo prazo quinquenal do art. 64, inciso I, do Código Penal, certo é que somente existe a referida possibilidade desde que não tenha decorrido demasiado lapso temporal entre o cumprimento ou extinção da pena e o novo delito, fixado pela jurisprudência em 10 anos. 6. Mantém-se o valor arbitrado a título de reparação mínima indenizatória quando razoável e proporcional, observadas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, requerendo o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante do crime de violência doméstica. Sustenta a possibilidade do reconhecimento da atenuante ainda que não ventilada na apelação defensiva, pois valorada a confissão no julgado colegiado; b) artigo 44 do Código Penal, pleiteando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Defende que a ausência de violência ou grave ameaça possibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porque a matéria sequer foi suscitada nas razões da apelação, o que configura inovação recursal, atraindo a incidência do veto preconizado pelo enunciado 211 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: "tal questão não foi objeto de argumentação nas razões da apelação, revestindo-se de inovação recursal tal temática. Incidência da Súmula n. 211/STJ” (AgInt no REsp n. 1.846.585/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao suposto malferimento ao artigo 44 do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de acusado com maus antecedentes, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a manutenção dos maus antecedentes inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme vedação legal” (AgRg no HC n. 913.818/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015